Tribunal: STF
Processo: Rcl 85122
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação ajuizada em face de decisão proferida por Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que teria violado a autoridade da decisão proferida por esta CORTE no julgamento da ADI 6.298, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Na petição inicial, alega-se, em suma:



    1. O Reclamante responde a processo criminal perante a Vara Única da Comarca de Espinosa/MG (autos nº 5001215-62.2025.8.13.0243 e conexos). 



    2. No curso da instrução, o Juízo de primeiro grau teria realizado oitivas informais (“de balcão”) e produção de prova de ofício, sem provocação das partes, em aparente violação ao princípio acusatório. 



    3. Impetrou-se Habeas Corpus nº 1.0000.25.365807-4/000 perante o TJMG, apontando violação ao precedente vinculante da ADI 6298. 



    4. Todavia, o Tribunal de Justiça não conheceu do writ, deixando de enfrentar a questão sob o ângulo do precedente vinculante. 



    Assim, resta configurada a necessidade de Reclamação para que o Supremo Tribunal Federal assegure a autoridade de sua decisão. 



    Ao final, requer-se a procedência da Reclamação “para determinar ao Juízo reclamado e ao TJMG que se abstenham de praticar ou convalidar atos de produção probatória de ofício”. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 103-A, caput e §3º, da Constituição Federal: 



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Veja-se também o art. 988, III e §4º, do Código de Processo Civil de 2015: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    §4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    O parâmetro invocado é aquele fixado no julgamento da ADI 6.298 (Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, j. 24/8/2023, DJe de 19/12/2023).



    Na parte que interessa ao exame da presente reclamação, esta SUPREMA CORTE decidiu que “o novo artigo 3º-A do Código de Processo Penal, na redação dada pela Lei 13.964/2019, deve ser interpretado de modo a vedar a substituição da atuação de qualquer das partes pelo juiz, sem impedir que o magistrado, pontualmente, nos limites legalmente autorizados, determine a realização de diligências voltadas a dirimir dúvida sobre ponto relevante”. 



    No entanto, no caso em análise, não se verifica qualquer desrespeito à autoridade dessa decisão do STF. Isso porque, conforme se depreende do ato impugnado, o Desembargador Relator do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais limitou-se a não conhecer do pedido da defesa, ao entender que “a estreita via do Habeas Corpus não é adequada para o exame de eventuais irregularidades do conjunto probatório”, a saber: 



    Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de K.J.K.D.M., sob a alegação de que estaria sofrendo constrangimento ilegal por ato praticado pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Espinosa. 



    Narrou a impetração, em síntese, que o Juízo de origem teria procedido à produção probatória de ofício, em aparente violação ao princípio acusatório. 



    Aduziu constrangimento ilegal pelas oitivas supostamente realizadas pelo Juízo de origem. 



    [...]



    Em síntese, era o que se importava a relatar. 



    [...] 



    Alegou violação ao Princípio Acusatório, bem como ao contraditório e à ampla defesa.



    Todavia, a estreita via do habeas corpus não é adequada para o exame de eventuais irregularidades do conjunto probatório, uma vez que tais análises demandariam dilação probatória inviável na presente impetração, não sendo viável o uso do habeas corpus em substituição de eventuais recursos próprios.



    Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DA ORDEM IMPETRADA. 



    Fica claro, portanto, que a defesa busca a reforma da decisão com claro propósito de substituir a via recursal convencional, o que é vedado por esta SUPREMA CORTE, sendo igualmente inviável o reexame de matéria fático-probatória em sede de reclamação constitucional. Ora, o instituto da Reclamação, cuja finalidade tem previsão constitucional taxativa, não "pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal" (Rcl 4.381 AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 5/8/2011). 



    Em conclusão, ausente a estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado, consoante entendimento reiterado desta CORTE (Rcl 29.590/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 19/06/2018; Rcl 27.890/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 21/09/2017; Rcl 18.946/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 05/11/2014 e Rcl 17.108 AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 01/07/2014), inviável a análise desta Reclamação.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Retifique-se a autuação para fazer constar o nome da parte reclamante por extenso. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente